Tribunal: TJMT
Processo: 1014829-88.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014829-88.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Fornecimento de insumos, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), ROSENILDA VAZ DE OLIVEIRA - CPF: 009.703.981-07 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 814.192.601-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), B. V. D. O. - CPF: 082.629.481-22 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PRESCRITO POR PROFISSIONAL MÉDICO – NECESSIDADE DE ASSEGURAR TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO – MEDICAMENTOS E INSUMOS – RESPONSABILIDADE DO PACIENTE – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

I -
A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II -
Não pode a agravante, sob qualquer pretexto, se furtar de atender ao tratamento recomendado por profissional médico, em que pese, ainda, a alegação de que o serviço não consta no rol de tratamentos da ANS – Agência Nacional de Saúde ou não esteja expressamente destacado no contrato firmado entre as partes.

III -
Tanto a probabilidade do direito invocado quanto o risco de dano grave ou de difícil reparação militam em favor da agravante, mas isso apenas na parte em que a operadora de plano de saúde foi obrigada a custear insumos de uso domiciliar, como fraldas, nutrição e medicamentos, os quais, em princípio, devem ser suportados pelo próprio agravado ou por seus responsáveis legais.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1029515-59.2020.811.0041, ajuizada por BERNARDO VAZ DE OLIVEIRA, representado por sua genitora ROSENILDA VAZ DE OLIVEIRA, deferiu o pedido de tutela de urgência para que a operadora de plano de saúde agravante custeie todos os procedimentos, medicamentos e insumos relacionados na petição inicial, conforme indicado por profissional médico.

Para tanto, aduz a agravante que, além de estar expressamente excluído do contrato firmado entre as partes, o tratamento requerido pela agravada não possui qualquer previsão no rol de procedimentos da ANS.

Discorre que a obrigação imposta pelo Juízo de origem ainda envolveu o fornecimento de medicamentos, fraldas e leites, os quais também não possuem cobertura pelo plano de saúde, sendo de inteira responsabilidade do autor ou de seu representante legal.

O pedido liminar foi parcialmente concedido (Id. 50602993).

Contrarrazões da parte agravada pugnando pelo desprovimento do recurso à id. 53605484.

Parecer do Ministério Público pelo parcial provimento do recurso (id. 53735489).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para que a operadora de plano de saúde agravante custeie todos os procedimentos, medicamentos e insumos relacionados na petição inicial, conforme indicado por profissional médico.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

“
AÇÃO ACIDENTÁRIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. PRESSUPOSTOS. EXISTÊNCIA. 1.
Para concessão da tutela de urgência de natureza antecipada, obrigatório apresente o postulante (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - art. 300 CPC
. 2. Na presença dos requisitos legais que lhe autoriza, a medida judicial antecipatória é de ser deferida, mesmo frente à Fazenda Pública. Excepcionalidade estabelecida pelo caráter alimentar do benefício previdenciário e a preponderância do bem jurídico tutelado pelo provimento antecipatório. Caso em que evidenciada a incapacidade laboral, bem como o nexo causal acidentário. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA
”. (Agravo de Instrumento No 70071545396, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 20/10/2016) (g.n.)

Na hipótese, da acurada análise dos autos, constata-se que o pleito, ao menos em parte, comporta provimento.

Com efeito, o autor, ora agravado, foi diagnosticado com quadro de atraso global grave do desenvolvimento, distúrbio de deglutição, microcefalia e epilepsia de difícil controle, refluxo gastro-esofágico devido à sequela de infecção por Zika-vírus e consequentemente má-formação cerebral (CID 10: E73.9; H54.2; G40.2, R13, G80.0; G82.4; Q02; Q04.8 e F83), tendo sido indicado o tratamento que inclui fonoaudiologia, fisioterapia motora (método Bobbath), terapia ocupacional, estimulação visual e auditiva, equoterapia e hidroterapia, conforme recomendações dos médicos assistentes, constantes às ids. 53605486 e 53605487.

Assim, a não realização do tratamento indicado pelos médicos importa prejuízos à saúde do agravado, podendo causar danos irreversíveis ao seu desenvolvimento motor e cognitivo.

Nesse contexto, cumpre salientar que o preceito maior da dignidade da pessoa humana e do direito à vida prevalecem ainda que à falta de previsão legal para a realização de tratamento multidisciplinar recomendado pelos médicos que acompanham o autor/agravado.

Dessa forma, não pode a agravante, sob qualquer pretexto, se furtar de atender ao tratamento recomendado por profissional médico, em que pese, ainda, a alegação de que o procedimento não conste no rol de tratamentos da ANS – Agência Nacional de Saúde ou não esteja expressamente destacado no contrato firmado entre as partes.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE - TUTELA DE URGÊNCIA - PRELIMINAR - FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO - TRATAMENTO FISIOTERÁPICO MÉTODO THERASUIT - MUSICOTERAPIA - PROCEDIMENTOS IMPRESCINDÍVEIS - ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO - AUSÊNCIA DE EXCLUSÃO. 1. A decisão que atende ao disposto no art. 93, IX, da Constituição da República, ainda que sucinta, não incorre em nulidade por falta fundamentação. 2. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resulto útil do processo. Não será concedida somente se houver irreversibilidade dos efeitos da decisão (§ 3o do art. 300, CPC).
3. A alegação de que o tratamento não consta no rol de procedimentos da ANS não constitui óbice à pretensão do agravado, tendo em vista que o aludido rol é meramente exemplificativo, contendo apenas o mínimo obrigatório de procedimentos a serem cobertos pela operadora do plano de saúde. 4. Demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC, mantém-se a decisão que deferiu a tutela de urgência para obrigar a operadora do plano de saúde a arcar com as despesas dos tratamentos de fisioterapia indicados para a doença do segurado
”.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.056145-0/002, Relator(a): Des.(a) José Flávio de Almeida, 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/03/0018, publicação da súmula em 14/03/2018)

Ademais, todo e qualquer plano ou seguro de saúde está submetido às disposições do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608 STJ), o que impõe a interpretação mais favorável ao agravado quanto às cláusulas do contrato avençado, consoante dispõe o art. 47 da legislação consumerista.

Por outro lado, apesar da grave patologia do agravado, acometido de microcefalia associada e encefalopatia crônica não progressiva, nem todos os itens contemplados na decisão recorrida encontram amparo nas obrigações devidas pela agravante, que, comumente, estão restritas ao custeio de exames e procedimentos, como por exemplo, os tratamentos de fisioterapia (método Bobbath), fonoaudiologia e terapia ocupacional, conforme aresto acima colacionado.

Assim, tanto a probabilidade do direito invocado quanto o risco de dano grave ou de difícil reparação militam em favor da agravante, mas isso apenas na parte em que a operadora de plano de saúde foi obrigada a custear insumos de uso domiciliar como fraldas, nutrição e medicamentos, os quais, em princípio, devem ser suportados pelo próprio agravado ou por seus responsáveis legais.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para desobrigar a operadora de plano de saúde agravante de custear medicamentos e insumos de uso domicilar, mantendo apenas a obrigação de cobertura dos tratamentos em fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020